Tribunal: TRF3
Processo: 5007447-75.2018.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
161/208)

5007447-75.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOS INTERNOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORADOS EM ATIVIDADE DITA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO.

1. Expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios para manutenção do julgado de improcedência do pedido.

2. Para comprovação da atividade insalubre do período de 01/02/74 a 18/05/76, a parte autora acostou CTPS que aponta que exerceu a função de ajudante de niquelagem. Com efeito, in casu, não foi demonstrada a especialidade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária, uma vez que mencionada função não está entre as categorias elencadas pelos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

3. Ainda, expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios de aplicação da correção monetária. Com relação aos índices de correção monetária deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n

Inteiro teor:
161/208)

5007447-75.2018.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOS INTERNOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORADOS EM ATIVIDADE DITA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO.

1. Expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios para manutenção do julgado de improcedência do pedido.

2. Para comprovação da atividade insalubre do período de 01/02/74 a 18/05/76, a parte autora acostou CTPS que aponta que exerceu a função de ajudante de niquelagem. Com efeito, in casu, não foi demonstrada a especialidade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária, uma vez que mencionada função não está entre as categorias elencadas pelos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

3. Ainda, expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios de aplicação da correção monetária. Com relação aos índices de correção monetária deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

4. Agravos da parte autora e do INSS improvidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007447-75.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEZIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: ADEZIO FERREIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007447-75.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEZIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: ADEZIO FERREIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Tratam-se de agravos interpostos pelas partes contra decisão monocrática terminativa que deu parcial provimento ao apelo da parte autora, reconhecendo parte dos períodos de atividade especial do demandante, a fim de viabilizar a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O INSS apresentou, preliminarmente, proposta de acordo. No mérito, insurge-se quanto aos índices de correção monetária aplicados ao pagamento do benefício em atraso.

A parte autora alega ser indubitável o reconhecimento como especial do lapso de 01/02/74 a 18/05/76, fazendo jus à revisão do benefício previdenciário.

Instados a se manifestar, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, as partes quedaram-se inertes.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007447-75.2018.4.03.6119

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEZIO FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

APELADO: ADEZIO FERREIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: RODNEY ALVES DA SILVA - SP222641-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

No que tange à alegação da parte autora, consoante fundamentado na decisão agravada, para comprovação da atividade insalubre do período de 01/02/74 a 18/05/76, a parte autora acostou CTPS que aponta que exerceu a função de ajudante de niquelagem. Com efeito, in casu, não foi demonstrada a especialidade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária, uma vez que mencionada função não está entre as categorias elencadas pelos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

Ainda, no que tange ao agravo interposto pelo INSS, igualmente, não merece retratação. Isso porque, foram expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios de aplicação da correção monetária, ou seja, com relação aos índices de correção monetária, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

Assim, não procedem, portanto, os argumentos expendidos nos agravos interpostos.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DA PARTE AUTORA E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DO INSS, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVOS INTERNOS. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS LABORADOS EM ATIVIDADE DITA ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO.

1. Expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios para manutenção do julgado de improcedência do pedido.

2. Para comprovação da atividade insalubre do período de 01/02/74 a 18/05/76, a parte autora acostou CTPS que aponta que exerceu a função de ajudante de niquelagem. Com efeito, in casu, não foi demonstrada a especialidade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária, uma vez que mencionada função não está entre as categorias elencadas pelos Decretos no 53.831/64 e 83.080/79.

3. Ainda, expressamente fundamentados na decisão impugnada os critérios de aplicação da correção monetária. Com relação aos índices de correção monetária deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

4. Agravos da parte autora e do INSS improvidos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo da parte autora e negar provimento ao agravo do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.